Tribunal: TJMT
Processo: 1001321-98.2018.8.11.0015
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001321-98.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ambiental]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ANTONIO BUCHMANN - CPF: 213.452.959-87 (APELADO), IVANIA BENEDIT SOUZA - CPF: 862.685.381-53 (ADVOGADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO DO
ESTADO
DE MATO GROSSO – CONTRARIEDADE AO ARTIGO 75, INCISO I DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 8, INCISO VI DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 111/02 –
CITAÇÃO
NÃO OCORRIDA NA PESSOA DO PROCURADOR GERAL DO
ESTADO
–
NULIDADE
DA
CITAÇÃO
E DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS OCORRIDOS APÓS O ATO CITATÓRIO –
NULIDADE
DA
SENTENÇA
– RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
In casu,
restou demonstrado nos autos que o ato citatório realmente não ocorreu perante a pessoa do Procurador Geral do
Estado
de Mato Grosso, tendo sido realizado junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que não possui personalidade jurídica e nem atribuição para receber citações.

2. Neste contexto, e nos termos do disposto no artigo 75, inciso II do Novo Código de Processo Civil e artigo 8, inciso VI da Lei Complementar Estadual n. 111/02 realmente a
citação
ocorrida é
nula
.

3. Assim, constatada a
nulidade
da
citação
do
Estado
de Mato Grosso deve ser anulada a
sentença
impugnada, bem como todos os atos processuais desde o momento que deveria ter sido feita a regular
citação
do ente público, porquanto inválidos.

4. Recurso provido, remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6° Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n° 1001321- 98.2018.8.11.0015 ajuizada por
Antonio Buchmann,
deferiu o pedido para determinar a suspensão do lançamento indevido do crédito, em nome do apelado, oriundo do Processo Administrativo nº 479163/2012, por suposta infração ambiental na propriedade denominada FAZENDA FELIZ II, situada no Município de NOVA MUTUM.

Nas razões recursais, alega o Estado de Mato Grosso a nulidade da citação efetuada em nome da Secretaria de Estado de Meio Ambiente em razão de ser o órgão desprovido de personalidade jurídica.

Não houve apresentação de contrarrazões (id. 78797464).

A D. Procuradoria de Justiça, em vistas, entendeu não ser o caso de intervir no feito (id. 86929491).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 141176195).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que,
in casu,
de fato a citação não seu deu na pessoa do Procurador do Estado, conforme determina o art. 75, II, do CPC, mas sim perante a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (id. 78797450), que não possui personalidade jurídica própria, nem tampouco a atribuição de receber citações judiciais.

Neste contexto, e nos termos do disposto no artigo 75, inciso II, do Novo Código de Processo Civil e artigo 8, inciso VI, da Lei Complementar Estadual n. 111/02, tenho que realmente a citação ocorrida é nula, vejamos:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

II - o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores;

Art. 8° Compete ao Procurador-Geral do Estado:

(...) VI - receber citações e notificações nas ações contra o Estado;

A propósito, a jurisprudência pátria e deste Egrégio Tribunal de Justiça também apontam a nulidade do ato citatório quando este não ocorreu perante o Procurador Geral do ente público, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA AUTARQUIA ESTADUAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO. SENTENÇA ANULADA.

1) Para a validade do processo é indispensável a citação do réu, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido (art. 239 do CPC).

2) Nos termos do art. 242, § 3º, do CPC/2015 e art. 7º, XXX, da Lei Complementar nº 082/2014, a citação do Estado do Amapá e de suas respectivas autarquias deve ser realizada perante o Procurador-Geral do Estado, como representante judicial do ente federado e de suas autarquias e fundações que não possuem procuradoria organizada em carreira (art. 75, IV, do CPC e art. 4º, IV, da LC nº 0082/2014).

3) No caso, constatada a ausência de citação do Procurador-Geral do Estado, devem ser anulados todos os atos processuais desde o momento que deveria ter sido feita a regular citação da autarquia recorrente, porquanto inválidos.

4) Sentença anulada.

5) Apelo julgado prejudicado.

(TJ-AP - APL: 00486742620158030001 AP, Relator: Desembargador ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2019, Tribunal)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SAÚDE. IPERGS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PROCURADOR-GERAL. NULIDADE DA CITAÇÃO.

De acordo com o disposto no parágrafo único do art. 117 da Constituição Estadual, no art. 12, inc. II, da Lei Estadual nº 11.742/02, e art. 242, § 3º, do CPC, a citação do Estado deve ser feita na pessoa de seu Procurador-Geral. Trata-se de competência funcional do Procurador-Geral do Estado, razão pela qual não pode ser suprida pela citação de qualquer outro órgão, autoridade ou agente. Hipótese de desconstituição da sentença proferida sem a regular citação do ente público. Inteligência dos artigos 280 e 281 do CPC.APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70081114357 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 26/6/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/7/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – NULIDADE DO FEITO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL NA PESSOA DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO OU PROCURADOR-GERAL ADJUNTO – DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO JUÍZO DE ORIGEM – SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE.

A citação do Estado do Estado de Mato Grosso do Sul deve ser realizada na pessoa do Procurador-Geral do Estado ou em sua falta no Procurador-Geral Adjunto. No caso dos autos, não houve a citação do Procurador-Geral do Estado e nem o Procurador-Geral Adjunto, através do sistema eletrônico de integração com a PGE (f.43). Sendo a citação condição de eficácia e validade da relação processual, o ato defeituoso torna nula a sentença proferida nos autos.

(TJ-MS - AC: 14044616420168120000 MS 1404461-64.2016.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 18/07/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE
NULIDADE
DA
CITAÇÃO
DO
ESTADO
DE MATO GROSSO – CONTRARIEDADE AO ARTIGO 75, INCISO I DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 8, INCISO VI DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 111/02 –
CITAÇÃO
NÃO OCORRIDA NA PESSOA DO PROCURADOR GERAL DO
ESTADO
–
NULIDADE
DA
CITAÇÃO
E DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS OCORRIDOS APÓS O ATO CITATÓRIO –
NULIDADE
DA
SENTENÇA
– RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
O mandado de cumprimento de carta precatória encontra-se com duas assinaturas, mas sem identificação do cargo/função que o assinante ocupa perante a administração do
Estado
de Mato Grosso e demonstrando que o ato citatório realmente não ocorreu perante a pessoa do Procurador Geral do
Estado
de Mato Grosso.
Neste contexto, e nos termos do disposto no artigo 75, inciso II do Novo Código de Processo Civil e artigo 8, inciso VI da Lei Complementar Estadual n. 111/02 realmente a
citação
ocorrida é
nula
.
Assim, constatada a
nulidade
da
citação
do
Estado
de Mato Grosso deve ser anulada a
sentença
impugnada, bem como todos os atos processuais desde o momento que deveria ter sido feita a regular
citação
do ente público, porquanto inválidos.
(N.U 1000568-15.2019.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021)

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça também compartilha deste entendimento, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. PROCURADOR DO ESTADO. AUSENCIA DE PODER PARA RECEBER CITAÇÃO. INVALIDADE DO ATO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXISTENCIA DE CITAÇÃO. OFICIO REQUISITORIO. EXPEDIÇÃO SEM PROVOCAÇÃO DA PARTE. NULIDADE.NÃO E VALIDA A CITAÇÃO FEITA NA PESSOA DO PROCURADOR DO ESTADO, SE O MESMO NÃO DETEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBE-LA, MAXIME QUANDO ESTA ATRIBUIÇÃO ESTA EXPRESSA E EXCLUSIVAMENTE COMETIDA AO PROCURADOR GERAL DO ESTADO PELA LEGISLAÇÃO DE REGENCIA.A TEOR DO QUE PRECEITUA O ARTIGO 730 DO CPC, E IMPRESCINDIVEL CITAR A FAZENDA PÚBLICA PARA OPOR EMBARGOS A EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA ELA MOVIDA. A EXECUÇÃO NÃO PODE SE INICIAR SEM PROVOCAÇÃO DA PARTE, POR ISSO QUE, NO DIREITO PROCESSUAL PATRIO, VIGE O PRINCIPIO DISPOSITIVO, RESUMIDO NO AFORISMO "NE PROCEDAT JUDEX EX OFFICIO". ASSIM, E INVALIDA A EXPEDIÇÃO DE OFICIO REQUISITORIO SEM PREVIO REQUERIMENTO DE CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA OPOR EMBARGOS. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE. (STJ - REsp: 16720 SP 1991/0023862-7, Relator: Ministro DEMÓCRITO REINALDO, j.: 05/04/1995, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJ 08.05.1995 p. 12304 - destaquei) “(...) 12. Ademais, segundo a previsão contida na Lei Complementar 95/2001, o recebimento de citação do Estado de Mato Grosso do Sul é ato privativo do Procurador Geral do Estado (art. 8o., XVII). 13.No caso vertente, o Procurador do Estado que retirou os autos em carga, não possui poderes legais para receber citação em nome do Estado, de modo que não há como configurar o comparecimento espontâneo. 14. A propósito, o entendimento esposado por este Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: (...) (REsp. 16.720/SP, Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO, DJ 8.5.1995). 15. Tendo em vista as razões apresentadas e com fundamento no art. 259 do RISTJ, dá-se provimento ao Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL para reconsiderar a decisão de fls. 276/280 e determinar o retorno dos autos ao juízo de 1a. instância para suprimento da ausência de citação do Estado. (...)

(STJ - AgInt no REsp: 1335412 MS 2012/0151414-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 27/3/2017.

Destarte, sem maiores delongas, constata-se a nulidade da citação do Apelante, e, por conseguinte, deve ser anulada a sentença impugnada, bem como todos os atos processuais desde o momento que deveria ter sido feita a regular citação do ente público, porquanto inválidos.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para o fim de declarar nula a sentença e os demais atos processuais ocorridos após a citação, restando prejudicada a análise da Remessa Necessária da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022